Tribunal: TJSP
Processo: 2037442-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que reconhece o direito a habilitação e fixa critérios de cálculo
Radiografias acostadas revelando que o autor é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Contratação na

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que reconhece o direito a habilitação e fixa critérios de cálculo
Radiografias acostadas revelando que o autor é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva - Fixação dos critérios de cálculos e da inclusão dos consectários que devem ser observados, conforme entendimento desta Turma Preventa.
DOBRA ACIONÁRIA. Provimento para excluir do montante devido as verbas referentes à dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio. Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2).

- Recurso provido